Tribunal: TJMT
Processo: 0014174-07.2016.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ART. 155 DO REFERIDO CODEX – SENTENÇA REFORMADA – 2. EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO AOS CORRÉUS – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. RECURSO PROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo.
2. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão da absolvição concedida ao apelante aos corréus, eis que estes se encontram na mesma situação jurídica e processual daquele.
3. Recurso provido com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014174-07.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO SILVA DO VALE - CPF: 053.219.601-51 (APELANTE), AGNALDO JOSE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 840.621.931-91 (APELANTE), WASHINGTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 049.518.864-64 (APELANTE), ANTONIO ALVES FILHO - CPF: 513.218.311-53 (VÍTIMA), ALESSANDRO SILVA DO VALE - CPF: 053.219.601-51 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO JOSE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 840.621.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO

– RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
D
O
APELANTE
– ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA REFORMADA –
2.
EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO AOS CORRÉUS – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
RECURSO
PROVIDO
COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO
.

1.
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver
o
apelante
da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII,
do Código de Processo Penal
e do aforismo
in dubio pro reo
.

2. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão da absolvição concedida ao
apelante
aos corréus, eis
que estes
se encontram na mesma situação jurídica e processual
daquele
.

3.
Recurso provido
com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto por
Washington Gomes de Oliveira
contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0014174-07.2016.8.11.0055
pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
M
T
, conden
ando-o, bem como
Agnaldo José da Silva Almeida
e
Alessandro Silva do Vale
pela prática do
delito de

furto qualificado pelo concurso de agentes

(
art.
155, §4a, IV, do Código Penal
)
,
à
pena
individual
de
2 (dois) anos de reclusão
,

em regime aberto,
e
1
5
(
quinze
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
,
tendo a
pena privativa de liberdade
dos três

sido
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de pecúnia no valor
correspondente a
dois salários mínimos e
prestação de serviços à comunidade durante
o referido
período
.

Nas
razões

se encontram

no ID
135545233
,
o apelante
almeja sua
absolvição,
na forma do art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal,

sob o argumento de
que
não há provas suficientes produzidas em juízo acerca da autoria do delito
, sob pena de violação ao
art. 155 do
referido

Codex
;

e, s
ubsidiariamente,
a
fixação da pena de multa no mínimo legal, a fim de que seja arbitrada
em quantitativo proporcional à privativa de liberdade.

Nas contrarrazões

que se
encontram
no
ID
135545238
,
o Ministério Público,

colima
o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
se vê no ID
141759680
,
manifestou
-se

“
pelo seu
PROVIMENTO
, considerando que o conjunto probatório produzido não autoriza seguramente a responsabilização criminal do
APELANTE
pela prática do delito previsto no art.
155, § 4o, inciso IV,
do CP
; pela extensão da reforma da decisão condenatória aos demais condenados, como providência de ofício, nos termos do disposto no art. 580 do CPP; e caso não seja esse o entendimento de V. Exas., mantendo a condenação do
APELANTE
, manifesto pela redução da pena pecuniária

que lhe foi imposta, para o mínimo legal
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A d
enúncia
, encartada

no I
D

135545217, p.
9/
11
, narra

os fatos desta forma
:

[...]
que na madrugada do dia 20 de agosto de 2016, na Rua 14 A, Quadra

15, Lote
08,Bairro
Jardim Itália, em Tangará da Serra, os Denunciados

ALESSANDRO SILVA DO VALE, AGNALDO JOSÉ DA SILVA ALMEIDA e

WASHINGTON GOMES DE OLIVEIRA
, em unidade de desígnios e identidade

de propósitos, furtaram as
ferramentes
descritas no auto de avaliação indireta de

fl. 34 que,

somadas, possuem o valor aproximado de R$4.086,00 (quatro mil e

oitenta e seis reais).

Evola-se dos autos que a vítima Antônio Alves Filho é mestre de obras e

fazia uma construção no endereço acima e deixou suas ferramentas de trabalho no

local.

Os Acusados passavam pela residência em construção e, percebendo a

facilidade, praticaram o furto e, logo após, fizeram a divisão entre eles do material

subtraído.

A vítima, ao chegar para trabalhar, percebeu que fora furtada e ligou para

conhecidos informando sobre o ocorrido pedindo-lhes que o avisasse se alguém

tentasse vender os objetos subtraídos.

Os Réus Agnaldo e Washington tentaram vender parte da res furtiva nas

proximidades do Mercado Monteiro do Bairro Dona Júlia e um conhecido da

vítima viu, ligando para esta que, por sua vez, acionou a Polícia Militar.

Os militares, numa rápida ação, prenderam Agnaldo e Washington na posse

de parte das coisas furtadas.

Após, mas no mesmo dia do crime, a Polícia Civil recebeu informação de

que numa casa localizada no Bairro Jardim Atlântida, em frente ao Bar do Elias,

havia uma movimentação estranha que denotava a existência de uma “
boca-de-fumo
”,

Policiais civis foram até o local e prenderam em flagrante o Acusado

Alessandro na posse de parte da res furtiva
[...]

A
materialidade delitiva
se encontra
evidenciada
pelo
s
seguintes
documentos
:
auto de prisão em flagrante (ID
135545217
,
p.
1
7
);
boletim de ocorrência
(ID 135545217
,
p.
59/61
)
,
termo de
exibição e
apreensão
(ID 135545217
,
p. 25)
;
termo de entrega

(ID 135545217
,
p. 31
)
; e
auto de avaliação indireta (ID 135545217 – p. 81)
; bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No entanto, a prova da autoria não ficou evidenciada, porque, embora exist
a
m indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas,
na segunda fase da persecução penal.

Com efeito,
a
condenação do apelante e dos corréus
pela prática do delito de furto qualificado

foi lastreada
tão somente
no encontro e apreensão de parte das ferramentas furtadas,

aproximadamente
dez
horas após o evento
,
em locais diferentes
,
a saber: parte na

residência ocupada por
Alessandro
e
parte nas proximidades do

M
ercado Monteiro
,
onde se encontravam
Agnaldo José e Washington.

Entretanto,
não foi produzida qualquer prova, quer na fase administrativa quer na fase judicial, de que os três
tivessem prévio
vínculo
,

que foram vistos ju
n
tos no local e horário do furto
,
muito menos que
tenham praticado
o delito patrimonial
pelo qual foram condenados
.

Em verdade,
a
vítima informou à autoridade policial que suas ferramentas
de trabalho
haviam sido subtraíd
a
s
durante a madrugada
e estariam sendo oferecidas à venda nas proximidades do Mercado Monteiro.

Por sua vez, o
apelante
, ouvido somente
na fase judicial
, eis que na fase

preambular permaneceu em silêncio, negou a autoria do furto e da oferta das

ferramentas, alegando que os objetos que foram encontrados pelos policiais próximos

a ele, foram deixados por um pedreiro, cuja identidade não soube declinar
.

Por outro lado, o corréu
Agnaldo José da Silva Almeida
, que na
D
elegacia
de Polícia
também permaneceu em silêncio, em juízo negou a

participação no furto e atribuiu a conduta criminosa a
o apelante
, a
firm
ando
que estava próximo ao
M
ercado Monteiro,

bebendo na companhia de várias pessoas, quando “
Fofão
” chegou
ao
local

carregando a bolsa contendo parte dos
instrumentos
furtados
,
colocou a sacola sobre um tablado de madeira que havia no local e se

sentou, sendo que logo em seguida a polícia chegou, realizando a abordagem
.

Todavia,
a
fala
de
Agnaldo José

deve
ser considerada com reserva
s
,

especialmente considerando o depoimento do
p
olicial
m
ilitar
Natan Vieira Alves em juízo,

oportunidade em que declarou que a descrição de um dos indivíduos que oferecia as

ferrament
as à venda coincidia com
a
de

Agnaldo
– vulgo “Cuiabano” – e que

este
era conhecido pel
os policiais como envolvido em furtos naquela região
.

V
eja
-se
, esta parte do
depoimento
da referida testemunha
:

[...]
Promotor de Justiça: trata-se de ação penal contra Alessandro da Silva do Vale,

Agnaldo José da Silva Almeida e Washington Gomes de Oliveira. Eles estão sendo

acusados de no dia 20 de agosto de 2016 na rua 14 A, quadra 1, casa 15, bairro

Jardim Itália. Eles teriam feito um furto de várias ferramentas de obra, de um

mestre de obras chamado
Antonio
Alves
fiolho
. Segundo consta aqui, eles teriam

depois o Agnaldo e o Washington, que eu acho que aí que a PM entra, eles

tentaram vender parte da res
furtivae
nas proximidades do mercado Monteiro, do

bairro Dona Julia e um conhecido da vítima viu, ligou e acionou a polícia militar,

que numa rápida ação prendeu o Agnaldo e o Washington. O senhor se recorda de

uma coisa assim?

Testemunha: Me recordo um pouco vago, doutor, mas eu me recordo de algumas

coisas sim.
Eu lembro que a gente foi solicitado, um cidadão informou que tinha

sido furtado, eu não sei se era ele mesmo ou era um parente da vítima do furto e

ele relatou que os objetos que tinham sido furtados
tavam
sendo comercializados

ali nas proximidades do mercado Monteiro.

A gente se deslocou lá, a gente

conseguiu fazer a abordagem de alguns suspeitos, não lembro o nome assim

deles, quem que era, eu lembro que a gente conseguiu pegar alguns materiais.
E

essa mesma pessoa passou pra gente que esse pessoal
tava
ficando numa casa

próximo ali também do mercado e que provavelmente os outros materiais

estariam nessa casa.
A gente se deslocou na outra casa lá, não me recordo se a

gente encontrou mais alguma coisa, mas a gente encontrou vários materiais com

eles
. A gente levou pro CISC, daí também o pessoal da civil chegou
quase no

mesmo momento, com o outro suspeito e com
vários outras ferramentas
que

tinham sido do mesmo furto.

Promotor de Justiça: Em entrevista com o pessoal com esse pessoal aí eles

confessaram se tinham sido eles os autores do crime?

Testemunha: Não me recordo, doutor, mas eu acredito que eles relataram que

não, mas
tavam
com eles os materiais.

Promotor de Justiça: Foi encontrado com eles na rua, assim?

Testemunha: Sim, eles
tavam
no local onde sempre tem pessoas que ficam

ingerindo bebida alcoólica ali nas proximidades do Monteiro e eles
tavam
com a

sacola ao lado deles.

Promotor de Justiça: Os dois juntos?

Testemunha: É. Os dois juntos. E a pessoa que passou pra gente que eles estavam

oferecendo essas ferramentas, passou as características, tal e tal e a gente

conseguiu abordar as mesmas características e verificamos que os materiais

estavam próximos deles.
Eles não
tavam
segurando
nada
mas
tavam
próximos

deles, e os que tinham lá nos conduzimos. Então realmente eram eles que
tavam

realizando essa venda desses materiais.

Promotor de Justiça: Você conhecia algum desses rapazes?

Testemunha: Já, acho que já conhecia um sim.

Promotor de Justiça: Qual deles, você se recorda? O vulgo Cuiabano o vulgo

Pernambuco?

Testemunha: O Cuiabano, é. Já era bem conhecido aqui no nosso município.

Promotor de Justiça: Conhecido em práticas de crimes.

Testemunha: É, principalmente em furtos.

(...)

Juiz: Então, a situação que passaram pra vocês, foi por via 190, dizendo que

existia essa situação lá nesse local?

Testemunha: É que a vítima relatou assim pra gente, que ele tinha

sido furtado, não sei se na noite anterior ou era em outra data, não

sei, não era naquele momento, mas que ele tinha visualizado

suspeitos realizando a venda desses materiais. E ele reconheceu os

materiais. Aí ele passou, são suspeitos com certas características, a

gente se deslocou pro local.

Juiz: Batia as características?

Testemunha: É, bateu as características.

Juiz: E o material apreendido depois foi reconhecido pela vítima?

Testemunha: Foi reconhecido pela vítima.

Juiz: E foi apreendido próximo deles lá?

Testemunha: Isso.

(ID 135545239)

De
stacamos.

Verifica-se, pois, do depoimento
acima
parcialmente transcrito, que

a
diligência
efetuada pela polícia
se limitou a apreender as ferramentas e deter os dois
indivíduos
que

estavam nas proximidades, não fazendo, no local onde os acusados se encontravam,

qualquer
busca
,
quer indagando
aos
demais presentes de como e quando os

corréu
s
chegaram, se perceberam se ambos chegaram juntos ou separados, com as

ferramentas lá chegaram, se traziam
os

instrumentos
ou se foi foram deixados por

terceiros etc., ou sequer, arrolando
-os
como testemunhas da referida apreensão.

É fato que os policiais afirmam que a descrição dos
indivíduos
que

esta
vam
oferecendo as ferramentas coincidia com a dos dois detidos pela Polícia

Militar, todavia, não há informações de qual seria a outra descrição apresentada pelo

cidadão que levou a notícia da oferta
dos instrumentos
à vítima
.

É i
nteressante ressaltar que a vítima
,
Antônio Alves Filho,

inquirido em juízo
,
ratific
ou
as declarações prestadas na fase preambular
,
declara
ndo
que, ao contrário do afirmado pelo
p
olicial
m
ilitar Natan Vieira

Alves, não partiu
dele [ofendido]
a informação de que parte das
suas
ferramentas estaria numa

residência, que seria a ocupada por Alessandro
;
e, quando afirmou que a venda
dos instrumentos

estava acontecendo, disse que era numa banca na rua, da praça pública e

depois completou que era próximo ao
M
ercado Monteiro e que
os objetos

estavam numa mochila, em cima de um balcãozinho que tinha
; e

visualizou três a quatro pessoas
.

Por importante, é de bom alvitre
que transcreva esta parte do depoimento de Antônio Filho:

[...]
Promotor de Justiça: Parece que tem uma história aqui que tem um amigo seu que

teria visto os caras venderem lá e teria chamado a polícia?

Vítima: Não. Eu liguei pra uns que trabalhavam comigo já.

Promotor de Justiça: Quando o senhor percebeu que tinha sido furtado?

Vítima: Aram. Liguei pra alguns e falei “ó se aparecer aqui”, eles sempre fazem

isso e saem vendendo e saem nas obras. Aí eu liguei e um deles me ligou de volta.

Promotor de Justiça: Falou o que pro senhor?

Vítima:
Falou ó, tem alguma coisa vendendo assim, vendendo na banca aqui na

rua, praça pública ali.

Promotor de Justiça: Perto do mercado Monteiro?

Vítima: Isso. Parecida com suas ferramentas. Aí eu passei de carro, olhei e vi, e foi

onde eu, eu já tinha ligado pra polícia já, antes, aí só liguei pra polícia de novo e

passei onde
tava
as coisas. Aí eles pegaram alguma coisa ali, fomos pra delegacia,

depois tinha acontecido um outro furto, eu não sei o que aconteceu, a polícia foi

na casa de alguém, encontrou essas ferramentas aí, através de uma outra

denúncia
.

Promotor de Justiça: Foi encontrado um pedaço com esse pessoal que
tava

vendendo e um outro pedaço com a polícia civil em outro local?

Vítima: Em outra parte, é.

Juiz: Então o senhor não visualizou essas pessoas vendendo o material do senhor?

Vítima: Não, eu passei (...) quando tinha algum vendendo, aí eu passei na rua

de carro e vi que tinha alguma coisa na mochila coisa na mochila e tal.

Juiz: Então, isso que eu quero saber, quando o senhor passou o senhor viu essas

pessoas?

Vítima: Eu vi essas pessoas, só que eu não parei.

Juiz: Quantas pessoas eram?

Vítima: Tinham uns três ou quarto ali (...),

Juiz: O senhor percebeu se algum deles
tava
mais próximo da mochila,
tava
com

a mochila na mão?

Vítima:
Tava
tudo, não
tava
em cima de um balcãozinho que tinha, parece que

até derrubaram o barraco lá
. (...)

Juiz: Depois o senhor reconheceu a mercadoria do senhor lá no CISC?

Vítima: Reconheci lá no CISC.

(ID 135545239)

Destacamos

Diante do exposto,
é
imperioso reconhecer que não
há elementos probatórios
robustos para imputar ao
apelante
e aos corréus a prática do delito de furto

qualificado ocorrido em 30
de agosto de
2016, na obra localizada na Rua 14 A, Quadra 15, Lote

08, Bairro Jardim Itália, em Tangará da Serra
, pois t
oda a prova apresentada durante a instrução criminal se

refere ao encontro de parte da
s

res
furtivae
, em localidades diversas e cerca de
dez
horas

após o evento criminoso e, mesmo assim, no tocante ao
recorrente
,
a apuração não
individualizou
se efetivamente as ferramentas estavam sob sua guarda e/ou em

seu poder ou do corréu
Agnaldo
ou apenas próxima a eles e qual era esta

proximidade, sendo certo que o encontro ocorreu em local público frequentado por

várias pessoas.

O mesmo argumento se aplica ao que foi apreendido no

interior do imóvel ocupado por
Alessandro
,
uma vez
que há informações que se trata

de local utilizado por usuários de entorpecentes e, portanto, frequentado por diversas

pessoas.

Inegável, portanto, que são aspectos que fragilizam o

acervo probatório, não fornecendo a certeza indispensável
para
alicerçar
a
condenação

criminal
dos três
.

É fato que o
apelante
e os corréus
Agnaldo e Alessandro
apresentam registros de
antecedentes de crime contra o patrimônio,

todavia, tais circunstâncias, isoladamente, não autoriza
m
concluir que os três
praticaram o aludido
furto qualificado.

Insta destacar,
ademais
, que
não se está aqui afirmando que
o
apelante não teria praticado a conduta criminosa citada pelo órgão
do Ministério Público
, mas apenas que
pelas provas colhidas na instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não ficou configurada a versão dos fatos propalada pela peça acusatória.

A propósito, s
obre a matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Nessa linha intelectiva, cabe ressaltar, também, que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
a apelante é a
autor
a
do crime em apuração, tal como se infere deste
julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição
estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO;
REsp
1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)
Destacamos

Sendo assim
, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação d
o
apelante, impondo-se destacar que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial
e/ou em meras presunções
é vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva,
tal como se infere do aresto a seguir ementado:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, exteriorizado no acordo resumido desta forma:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018)
.

Destacamos

Por conseguinte, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a absolvição d
o
apelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Consigne-se, por derradeiro, que o acolhimento do pleito absolutório de
Washington Gomes de Oliveira
deve ser estendido a
os corréus
Alessandro Silva do Vale (que teve
a
revelia decretada) e Agnaldo José da Silva Almeida
com base no art. 580 do Código de Processo Penal, na medida em que
estes se
encontram em situação juridicamente idêntica
àquele
, isto
é,
o
acervo probatório
produzido nestes
é insuficiente para embasar a
condenação dos três
.

Posto isso,
sintonia com
o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Washington Gomes de Oliveira
.

E
, de
ofício
, estendo o benefício aos corréus
Alessandro Silva do Vale
e
Agnaldo José da Silva Almeida
,
para absolvê-l
os
da prática do crime de
furto qualificado
(
art.
155, § 4o, IV, do Código Penal
), nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023